Tribunal: TJDFT
Processo: 0003345-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUMAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EX OFFICIO. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que os acusados praticaram o crime de estelionato consistente na disposição de coisa alheia como própria, pois, desde o início, agiram fraudulentamente, visando a manter a vítima em erro e lesando o patrimônio desta, ao permutarem imóvel alheio como se próprio fosse (art. 171, §2o, I, CP).

2. Exclui-se a agravante da reincidência, baseada em condenação não definitiva, por violação ao art. 63 do Código Penal

3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade.

4. Recursos conhecidos e parcialmente providos.